Tribunal: TJBA
Processo: 8011131-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011131-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA SOUZA MACIEL e outros

Advogado(s)
:
TARCISIO ERNESTO CORDEIRO CORREIA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CRISTIANE CASTRO FAGUNDES, MARLON PEREIRA ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL.
PENHORA SOBRE IMÓVEL.
CESSÃO DE CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR ORIGINÁRIO.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de resolução de contrato de permuta de imóvel, reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e extinguiu o processo em relação à instituição financeira, sem resolução do mérito, mantendo o prosseguimento da demanda quanto aos demais réus, sob o fundamento de ausência de vínculo jurídico com a relação contratual discutida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute contrato de permuta de imóvel gravado por penhora decorrente de execução por ele originalmente proposta; (ii) estabelecer se a cessão do crédito exequendo afasta a legitimidade do banco para responder por efeitos da constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O banco não integra a relação jurídica do contrato de permuta, celebrado exclusivamente entre os agravantes e os corréus, inexistindo vínculo direto que justifique sua inclusão na lide.

A penhora incidente sobre o imóvel decorre de execução de título extrajudicial fundada em relação jurídica distinta, não sendo possível imputar ao credor responsabilidade por vícios do negócio jurídico celebrado entre terceiros.

A responsabilidade pela entrega de bem livre e desembaraçado recai sobre os alienantes, sendo indevida a transferência desse ônus ao credor que atua em exercício regular de direito.

A cessão de crédito transfere ao cessionário a titularidade dos direitos creditórios e das garantias a eles vinculadas, afastando a legitimidade do cedente para figurar em demandas relativas ao crédito cedido.

A conexão entre ações não tem o condão de criar legitimidade processual, limitando-se a possibilitar julgamento conjunto para evitar decisões conflitantes.

A manutenção da penhora decorre de ato praticado em execução regular, não sendo atribuível ao banco, após a cessão, qualquer responsabilidade sobre o crédito ou seus efeitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8011131-10.2026.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESPÓLIO DE JOSÉ PINHEIRO MACIEL e OUTRA e como Agravados BANCO DO BRASIL S/A e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA